Tribunal: TCU
Processo: 011.932/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria das Sras. Jonilse Vasconcelos dos Reis (inicial), Maria Cristina Nunes Ferreira (alteração) e Maria Nazaré Dias Alves (alteração), ex-servidoras da Justiça Federal de 1° e 2° Graus da 1a. Região, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Jonilse Vasconcellos dos Reis, Maria Cristina Nunes Ferreira e Maria Nazaré Dias Alves, ex-servidoras da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno; em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Jonilse Vasconcellos dos Reis, Maria Cristina Nunes Ferreira e Maria Nazaré Dias Alves, ordenando-lhes o registro; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região/DF.